Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724660-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, REINALDO DANTAS SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO DANTAS SAMPAIO AGRAVADO: SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE MARMORES GRANITOS E ROCHAS ORNAMENTAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, SINDICATO DA INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS DO E CEAR, SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABIROCHAS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS e OUTROS contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória) n.o 0701755-14.2021.8.07.0001, movida por SINDIROCHAS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS, deferiu a tutela provisória de urgência para impedir que Paulo Orcioli e Reinaldo Dantas Sampaio, caso reeleitos para os cargos de Presidente da Diretoria Executiva e vice-Presidente Administrativo e Financeiro da ABIROCHAS, não firmem contrato de trabalho com a instituição, sob pena de multa (ID 97718927, origem). Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 100777939). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator